Tribunal: TJES
Processo: 5006101-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006101-82.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JIMARA DA GLORIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5006101-82.2024.8.08.0048

Recorrente:
JIMARA DA GLORIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

Recorrida:
TELEFONICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

A AUTORA ALEGA QUE PASSOU A TER PROBLEMAS COM SUA LINHA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET JUNTO À REQUERIDA. ADUZ QUE TENTOU REQUERER VISITA TÉCNICA, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DISSO, PUGNA PELO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, SUSPENSÃO DAS FATURAS VINCENDAS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.501,14 REFERENTE AOS VALORES PAGOS DESDE MARÇO DE 2023.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE REFORMÁ-LA.

AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO, NOTA-SE QUE A AUTORA NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVA MÍNIMA QUE FORTALECESSE AS SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRASSE A OCORRÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. COMO MENCIONADO NA SENTENÇA, SEQUER APRESENTOU PROTOCOLOS DE SUAS RECLAMAÇÕES OU PRINTS QUE DEMONSTRASSE A INOPERÂNCIA DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. A PARTE AUTORA SEQUER INFORMOU QUANTOS E QUAIS DIAS PERMANECEU COM O SERVIÇO SUSPENSO/DEFEITUOSO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA NO QUE SE REFERE AO SERVIÇO PRESTADO.

EMBORA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ESTEJA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL CONFIGURAÇÃO NÃO DESINCUMBE A AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS INTEGRANTES DE SEU DIREITO. ASSIM, NÃO PODE SE AFIRMAR QUE HOUVE IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)